Tribunal: STF
Processo: Rcl 75771
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 725 DE RG DO STF E À ADPF N. 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DEBATE SOBRE OS CONTORNOS DA COISA JULGADA. TEMA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO QUANTO AO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por OURILÂNDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0000567-63.2024.5.08.0124, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista n. 0000567-63.2024.5.08.0124, [em que se pleiteia] a nulidade de contrato de prestação de serviços e consequente reconhecimento de vínculo de emprego” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que o juízo de 1º grau, “ao julgar a reclamação trabalhista, em decorrência do acordo celebrado perante a Justiça Comum sem reconhecimento de vínculo de emprego, eis que prestava serviços na condição de terceiro empresário, reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Sr. Alexandre (ora terceiro interessado) interpôs recurso ordinário, que foi julgado e provido, pela 1ª Turma do E. 8º Regional, para declarar a inexistência de coisa julgada cível, anular a v. sentença e determinar que o Exmo. Juiz da Vara do Trabalho de Xinguara/PA analise a existência de relação de emprego entre a empresa reclamante e o Sr. Alexandre, em decorrência do contrato de natureza civil celebrado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):



    COISA JULGADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA COMUM. EMPRESA INDIVIDUAL. AÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. O acordo extrajudicial homologado na Justiça comum relativamente a contrato com empresa individual não atrai a incidência de coisa julgada quando se ajuíza reclamação trabalhista com a finalidade de reconhecimento de vínculo empregatício e o recebimento de verbas trabalhistas daí decorrentes vez que não ocorre a tríplice identidade entre as ações. Preliminar de inexistência de coisa julgada acolhida.



    Aduz que “a relação estabelecida entre reclamante e terceiro interessado era tipicamente uma relação civil, pois inexiste relação de emprego nos termos do artigo 2º e 3º da CLT, com existência prévia de contrato de prestação de serviços” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a relação jurídica e contratual estabelecida foge completamente da competência da Justiça do Trabalho. Não se trata de relação de trabalho, ainda que em sentido amplo, o que foge ao escopo do artigo 114 da Constituição Federal e afasta, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o ajuizamento da Reclamação Constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência da 1ª Turma do E. Regional da 8ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000567-63.2024.5.08.0124, eis que é obrigatória a observância da tese fixada, pelo E. STF, quando do julgamento da ADPF 324 (Tema 725 da repercussão geral), em especial quanto à incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para análise da reclamação trabalhista principal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender que a questão discutida não teria sido alcançada pela coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 de Repercussão Geral.  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. A decisão do RE n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    Tema n. 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    A ADPF n. 324 foi ementada nos seguintes termos:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao julgar o recurso ordinário, reformou a decisão do juízo a quo que reconheceu a coisa julgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que a questão meritória fosse apreciada, não incorrendo em violação ao que dispôs este Supremo Tribunal no RE n. 958.252 (Tema n. 725 -RG) e ADPF n. 324.



    Portanto, a decisão reclamada não versou sobre a configuração da relação empregatícia, destacando, apenas, que a coisa julgada não estava caracterizada nos autos, como se percebe no seguinte trecho do voto do relator:



    “Há que ser afastada a preliminar de coisa julgada pois o acordo extrajudicial homologado na Justiça Comum é referente a contrato de natureza comercial firmado entre a reclamada e a empresa A A Energy, inexistindo identidade entre as demandas. 



    O Acordo, estranhamente, trata da inexistência de vínculo empregatício, o que aquele MM. Juízo não tem competência para homologar, pois refoge de sua competência.



    (...)



     Assim, afasto coisa julgada. Determino a baixa dos autos para que o MM. Juízo instrua e julgue as demais questões, como entender de direito.”.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 725 -RG e da ADPF n. 324, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente